Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015113-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (AGRAVANTE), VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA - CPF: 304.288.901-72 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA - CPF: 021.721.861-04 (AGRAVADO), MARIA REGINA RONDON DE SIQUEIRA - CPF: 000.140.471-79 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE UBIRAJARA DE SIQUEIRA (AGRAVADO), VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA - CPF: 304.288.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE MARIA REGINA RONDON DE SIQUEIRA (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A BENESSE LEGAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO - SUSPENSÃO FUNDADO NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO INDIGNO – DESCABIMENTO - A PENDÊNCIA DE AÇÃO EM QUE SE QUESTIONA A CONDIÇÃO DE HERDEIRO NÃO INVIABILIZA O REGULAR PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Impugnada a concessão da
gratuidade
da
justiça
, o impugnante atrai para si o
ônus
de comprovar que a beneficiária possui condições de arcar com as custas processuais.

Ação em que se questiona a condição de herdeiro indigno não inviabiliza o regular processamento do inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de liminar, interposto por
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1057448-07.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE
, que determinou a suspensão da ação de inventário pelo rito de arrolamento, até ulterior deliberação.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Argui sobre a necessidade respeito ao princípio da comunhão das provas pelos Juízos de piso e ad quem.

Sustenta que “os Agravados pretendem seja o primeiro excluído da sucessão e, por conseguinte, que os bens deixados pelo falecido Ubirajara de Siqueira, sejam rateado apenas entre os últimos. Baseia a Ação na afirmação de que o Requerido teria praticado vários crimes contra familiares e o de cujos” (id. 137367693 - Pág. 10).

Alega que “a petição inicial alusiva a ação de indignidade não deveria se quer ser procedimentada, pois, não satisfaz os mínimos requisitos processuais de procedimentalidade. a inicial é propositalmente genérica e confusa, afirma que o agravante teria tentado matar os pais sem qualquer compromisso se quer com os próprios documentos anexados na página de ingresso. diga-se; como demonstrado na defesa apresentada nos autos principais, o advogado que representa os agravados, Sr. Ubirajara de Siqueira Filho, utiliza-se corriqueiramente de expressões como “tentou matar”, “atentou contra a vida”, dentre outras semelhantes sem o mínimo pudor em lides judiciais e acusações que promove já de longa data em face do agravante, com a utilização de documentos que coletou por vários anos de familiares idosos ou debitados econômica ou mentalmente, encaminhamento destas pessoas à delegacia de polícia para prestar declarações falsas ou estapafúrdias (pelo próprio teor), dentre outros expedientes inaceitáveis”(id. 137367693 - Pág. 10/11).

Diz que é teratológico e absurdo o que está “a ocorrer já de longa data com o uso indevido do poder judiciário, em especial e como dito por parte do Sr. Ubirajara de Siqueira Filho; este desde 2014 promove mediante o mesmo estratagema, aberturas de investigações policiais contra o Agravante em razão de divergências que teve com este quando atuou como colaborar free lancer em seu escritório de advocacia. Após tentar coagir o Agravante de todas as formas para lhe transferir os clientes e pagar dinheiro por direitos que alegava ter junto ao seu escritório, passou a utilizar-se, como relatado de familiares vulneráveis para promover abertura de processos criminais contra a parte, a maioria já arquivada e até mesmo extinta por ausência de coerêcia lógica” (id. 137367693 - Pág. 12).

Menciona que a “ação de indignidade como o faz repetidamente em cada processo ou acusação que promove contra o agravante, referido advogado, faz uma coletânea desses procedimentos, ‘copiando e colando” extratos do processo que criou, tratando fatos investigados em tese como injúria real como tentativa de homicídio, anexando investigação de pretensos disparos de arma de fogo em sua residência e sem que o falecido se quer seja vítima para lastrear grave afirmação de que o filho teria tentado matar o pai; ou seja: usa a expressão genérica na exordial de que o agravante tentou matar os pais, anexando extrato de procedimento investigatório e promovido pelas acusações lançadas por ele próprio no qual o autor da herança se quer é vítima ou parte no processo. finalmente não possui qualquer decoro, sensatez ou coerência na redação de suas peças processuais, usando palavras de língua coloquial ou da mais vulgar possível e expressões de baixo calão (até mesmo na descrição dos documentos) e ofendendo diretamente o agravante no processo, de modo que este não apresentou mais de uma queixa crime por injúria e difamação ou ingressou com sucessivas ações de reparação por danos morais no curso do processo originário por não tencionar aumentar o número de litígios decorrentes de tal comportamento insano e desregrado” (id. 137367693 - Pág. 12/13).

Relata ter notificado “o Inventariante (Agravado Vyctor Hugo de Siqueira) extrajudicialmente por Cartório a que prestasse contas da destinação do imóvel e pagasse o equivalente a 1/3 dos alugueres considerando o quinhão hereditário da parte e o fato de estar utilizando a residência dos pais em exclusividade e sem prestar contas em conjunto com Ubirajara de Siqueira Filho (...) Dito isso, é imprescindível que o inventariante informe qual a atual destinação do imóvel deixado pelos falecidos, no qual ao menos deveria estar residindo a viúva até o momento de sua morte, Maria Regina Rondon de Siqueira, incluindo o seu estado de conservação acompanhado de fotos e vistoria e que traga ao Juízo a informação acerca de quem está residindo no local; frisando, desde já, em consonância com os deveres que a lei outorga ao inventariante, que não pode (mesmo que mentirosamente) alegar que o bem será mantido de forma ociosa ou fechado, sob pena de não desempenhar o encargo de inventariante da forma correta, máxime por ser inadmissível a omissão ou qualquer argumento para se deixar ativos imobiliários sem rentabilidade econômica, devendo, por isso, providenciar (como se tem notícia que já o fez, porém, de modo informal e sem o rateio correto dos valores e prestação de contas) (...) No que atine aos direitos a precatórios decorrentes de processo judiciais especificados nos autos é fundamental que o inventariante traga a respectiva situação processual no inventário, prova da preservação de referidos direitos e prestação de contas, não podendo persistir a justificativa de que “no leito de morte o falecido disse que gastou tudo e os processos são antigos” (id. 137367693 - Pág. 27/29).

Salienta que “por ocasião da expedição do formal de partilha e no caso de até referido momento a ação de indignidade ainda não estiver resolvida, o juízo poderá reavaliar a suspensão do inventário; porém e nesse momento, é preciso que sejam colacionados e prestadas as devidas contas no sentido de se garantir a correta relação, partilha e não dilapidação do bens. apenas após garantida a escorreria apresentação dos bens e conservação dos mesmos e dos seus frutos é que se torna prudente deliberar acerca de eventual suspensão do inventário” (id. 137367693 - pág. 30/31).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada, bem como retirar o sigilo das peças aportadas na ação de origem do qual é parte.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 137934674 - Pág. 1/4).

Os agravantes, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 141620186 - Pág. 1/17), acompanhado de documentos, impugnando a gratuidade da justiça, pelo desprovimento, pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Douta Representante do Ministério Público, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, declinou de suas atribuições, por entender desnecessária a intervenção ministerial (Id. 141930156 - Pág. 1/id. 141930156 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata
-se de agravo de instrumento c/c pedido de liminar, interposto por
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1057448-07.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE
, que determinou a suspensão da ação de inventário pelo rito de arrolamento, até ulterior deliberação.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara cinge a saber quanto ao ato judicial praticado nos autos da ação de exclusão de herdeiro por indignidade (ação de origem) pelo Juízo a quo, no qual restou determinado o sobrestamento do processo sob nº 1056706-79.2020.8.11.0041 – ação de inventário.

Da leitura dos autos, entendo que assiste razão a pretensão recursal deduzida pela parte agravante.

Digo isso porque a ação de exclusão de herdeiro por indignidade, em trâmite pelo Juízo de primeiro grau, não há prejudicialidade à ordem de vocação, que, se vierem a ser comprovadas, alterará a vocação hereditária somente em relação ao quinhão do recorrente.

Consoante dispõe o art. 627, § 3º, do CPC, bastará que se proceda mais tarde, se for o caso, ao sobrestamento da entrega dos quinhões que na partilha couberem aos herdeiros questionados. No mais, prosseguem os atos do inventário até a partilha.

Estabelece o art. 627, § 3º, CPC:

“Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

(...)

§ 3º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido”.

Com efeito, afigura-se viável e prudente a reserva de bens do quinhão hereditário que poderá ser destinado ao recorrente. Assim, adotada essa medida, desnecessária a suspensão do processo.

A propósito:

“INVENTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA, DECORRENTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE DESERDAÇÃO – DESCABIMENTO - A PENDÊNCIA DE AÇÃO EM QUE SE QUESTIONA A CONDIÇÃO DE OUTREM COMO HERDEIRO NÃO INVIABILIZA O REGULAR PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160776-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2016; Data de Registro: 19/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM CURSO - SUSPENSÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE - RESERVA DO QUINHÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 628, § 2° do Código de Processo Civil, caso seja necessária a produção de provas que não a documental para solução da questão suscitada, o Juízo universal remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. 2. Nesses termos, o fato de existir ação de investigação de paternidade em curso, na qual a agravante objetiva o reconhecimento de sua condição de filha do de cujus, não justifica a suspensão do inventário, tendo em vista a possibilidade de resguardar os interesses de provável herdeiro através da reserva do quinhão. 3. Recurso não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.027703-8/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2018, publicação da súmula em 08/08/2018)

Dessa forma, em havendo disputa sobre a qualidade de herdeiro, o sobrestamento diz respeito à entrega do quinhão (não da partilha), razão pela qual a suspensão do inventário não se justifica.

Em relação à prestação de contas e outras insurgências atinentes à massa do espólio, cabe à parte agravada instar o Juízo de piso nos autos de inventário.

Por fim, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de provas, ônus que incumbia aos agravados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRESA JURÍDICA –
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – BENESSE MANTIDA - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA EMPRESA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Impugnada a concessão da
gratuidade
da
justiça
, o impugnante atrai para si o
ônus
de comprovar que a beneficiária possui condições de arcar com as custas processuais.
II – Mesmo se tratando de pessoa jurídica, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
III - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido”.
(N.U 1009845-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão hostilizada e seus efeitos.

Em razão das circunstâncias relatadas nos autos, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023